Tribunal: TCU
Processo: 028.603/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PEDIDO DE REEXAME EMAPOSENTADORIA. EC 20/1998. REPRESENTANTE LEGAL. ERRO NA PUBLICAÇÃO DA PAUTA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1780/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 2o da Portaria 39/2003, em: 9.1. tornar sem efeito o Acórdão 8997/2020-TCU-Primeira Câmara , em razão do erro verificado na publicação da pauta da sessão de julgamento de 25/8/2020 desta Primeira Câmara (BTCU 155, de 21/8/2020); 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto pelo sr. Geraldo Starling Soares Neto para, no mérito, negar a ele provimento e manter em seus exatos termos a deliberação recorrida; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Superior do Trabalho da 12a Região e ao recorrente.